Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739220-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON TOLEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DELTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAMON TOLEDO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina-DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710433-69.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de impugnação à penhora referente aos veículos que constam em seu nome. Em suas razões recursais (ID 51386133), alega que o artigo 833, V, do CPC disciplina que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, e que o executado trabalha como instrutor do Senar/GO, e os serviços de instrução são prestados na zona rural do Estado de Goiás, local de difícil acesso, o qual é inacessível por transporte público. Alega que o veículo de Placa NKN8874 faz parte, mesmo que de forma indireta, do seu trabalho, sendo a sua penhora uma violação ao art. 833 do CPC, pois impedirá o recorrente de exercer o seu trabalho. Quanto ao segundo veículo, o de Placa PAZ5617, alega que é carro é destinado exclusivamente ao uso da família do agravante, especificamente para o transporte dos quatro filhos. Afirma estarem presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. A verossimilhança da alegação encontra-se na previsão legal do art. 833, V, do CPC que prevê a impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício da profissão. O perigo de dano irreparável e de difícil reparação consiste no fato de que o não deferimento da liminar pode levar os veículos a leilão, e sua restituição se tornar impossível, no caso de provimento deste recurso. Requer o deferimento, em sede de antecipação da tutela recursal, de proibição dos atos de expropriação em relação aos veículos penhorados, até que a matéria seja decidida definitivamente pelo colegiado e opere o seu trânsito em julgado. Sem preparo. Na decisão de ID 51471783, o agravo foi recebido e indeferida a liminar pleiteada. A parte agravada apresentou suas contrarrazões, no ID 52049822, pugnando pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, é possível constatar que foi proferida sentença homologando acordo celebrado entre as partes (ID 176806219 – processo originário). Dessa forma, o Juízo a quo decidiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva, que afasta o interesse recursal, uma vez que homologou acordo no processo principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador